Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010230-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA - CPF: 022.102.651-77 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 2o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), ACOMPANHADA PELO O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES”. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

“1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida”

(N.U 1020736-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022